Tribunal: TJES
Processo: 5004263-55.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004263-55.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELIA MARIA GOMES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, bem como de revisão contratual, em ação proposta contra instituição financeira.

2.
Alegação de inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado e de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O cerne da lide consiste em verificar a validade ou não da contratação do cartão de crédito consignado, a ocorrência de abusividade na cobrança de valores e a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurado o desvirtuamento da contratação, na medida em que o banco apelado não comprovou a entrega e utilização do cartão de crédito pela consumidora.

5. Reconhecimento da prática abusiva ao vincular a contratação a um cartão de crédito consignado, sem fornecer informações claras ao consumidor, o que contraria os artigos 6º e 51 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Aplicação da repetição de indébito em dobro, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé da instituição financeira na cobrança indevida.

7. Configuração de dano mora
l
in re ipsa, diante da prática abusiva, com arbitramento da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato, determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado sem prova da ciência inequívoca do consumidor quanto à sua natureza específica e seus encargos caracteriza abusividade e enseja a nulidade do contrato.
A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida independentemente da existência de má-fé do fornecedor de serviços financeiros, precedente do STJ.

A prática abusiva de converter empréstimo consignado em cartão de crédito consignado sem informação clara ao consumidor configura dano moral in re ipsa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 51 e 52.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 18-09-2023, DJe 11-11-2023.
TJES, Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 22-11-2023, DJe 22-11-2023.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5008068-83.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 15-02-2023, DJe 24-02-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004263-55.2023.8.08.0011.

APELANTE: ZÉLIA MARIA GOMES.

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Zélia Maria Gomes interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim na “ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada de urgência” proposta por ela em face do Banco Olé Bonsucesso Consignado S. A. (sucedido por incorporação pelo Banco Santander Brasil S. A.), que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade desses encargos em virtude da gratuidade de justiça.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada de urgência,
ajuizada por
ZELIA MARIA GOMES
em face de
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADOS S/A,
ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

Narra a inicial do processo, que a autora, aposentada por tempo de contribuição junto ao INSS, com benefício nº 188.259.572-3, se deparou com descontos no qual não sabia a origem. Procurou se informar e ficou ciente que se tratava de um empréstimo consignado.

Alega a parte autora que não contratou o devido empréstimo de cartão consignado de nº 875549245-4, no qual possui R$ 1.515,00 (mil quinhentos e quinze reais), com parcelas de R$ 60,66 (sessenta reais e sessenta e seis centavos), inserido na data de 17/11/2022 e almeja o cancelamento do contrato.

Finalizou pedindo a devidas aplicação do CDC, no qual requer a inversão do ônus da prova e o ressarcimento do valor em dobro cobrado pelo banco ré. Pediu também a justiça gratuita, tutela antecipada, o cancelamento do contrato entre as partes e a condenação ao banco ré em danos morais, materiais, honorários advocatícios e custas processuais.

Nas
razões recursais
a
apelante alegou, em síntese, que: 1) “o recorrido deixou de comprovar que houve oferta e aceite do referido contrato”; 2) “a recorrente não recebeu os referidos valores em sua conta bancária, sequer os solicitou, nem mesmo os usufruiu”; 3) “ainda que tivesse disponibilizado, não se funda a genuinidade do contrato nesse fato. Porquanto, de qualquer modo, o apelado não pactuou o contrato, nem mesmo solicitou os serviços do apelante”; 4) “o apelado deveria comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica”; 5) o dano suportado p
or ela
deve ser reparado pelo banco apelado.

Requereu
que seja provido o recurso, reformada a sentença e
julgados
“procedentes todos pedidos contidos na exordial, para declarar inexistente o débito cobrado, bem como que seja também o Recorrido condenado ao pagamento de indenização por Danos Morais e Materiais com a devida Repetição de Indébito”.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ainda em trato inicial, mantenho a gratuidade de justiça concedida em primeiro grau à autora porque não há no processo nenhum elemento que indique não ser ela pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas/despesas processuais. Oportuno anotar ser ela, autora, segundo a petiço inicial, costureira “aposentada por tempo de contribuição perante a Previdência Social – INSS”.

Sustentou o apelado que o recurso não deve ser conhecido porque “nas razões do recurso apresentado não houve o devido respeito ao princípio invocado” (id 12141857 – Pág. 3/16).

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso, rejeito a preliminar.

A lide versa sobre se houve ou não contratação de cartão de crédito entre as partes e se as cobranças feitas por meio de descontos no benefício previdenciário da autora são válidas.

Dito isso, tenho que não merece prosperar a alegação da apelante de que houve fraude na formalização da operação de crédito, porque a instituição financeira ré comprovou a contratação por meio digital, constando inclusive a verificação facial da consumidora, sua geolocalização e dispositivo que utilizou no momento da contratação e o endereço IP.

Contudo, v
erifi
ca-se
que
a consumidora – apelante -

celebrou
com
o réu
contrato consubstanciado no
instrumento denominado de
“
CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO DO PRODUTO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OU CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO
”
(
id 12141524
)
”

no qual foi previst
a
a emissão de “cartão de crédito consignado” em nome d
a
autor
a
pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação, ou seja, desconto direto do benefício previdenciário d
a
autor
a
.

Da análise do referido contrato, em cotejo com os fatos narrados, em adição à ausência de utilização pela autora de cartão para a realização de compras, em função típica de crédito (catão que, por sinal, não consta que ela tenha recebido) e a circunstância de ser o limite de crédito disponibilizado equivalente ao “empréstimo tomado”, é possível concluir pelo desvirtuamento abusivo da contratação de cartão de crédito.

Assim, é possível concluir que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pela autora, qual seja, o crédito consignado.

O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Nos termos do artigo 51 do mencionado Código “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” (§ 1º, inciso III).

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação da consumidora, porquanto não demonstrado que tinha ela a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pode-se considerar ainda que se está diante de caso de anulação do negócio jurídico firmado, tanto em razão da infração ao princípio da boa-fé objetiva pré-contratual, como em razão do vício da vontade veiculado nos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, haja vista que a ausência de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação de empréstimo levou o consumidor a erro substancial.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação” (TJES, Apelação cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação/fonte: Dje 10-05-2021).

Todavia, na hipótese vertente, como dito, não restou evidenciado o recebimento do cartão de crédito pela autora, tampouco a utilização de tal instrumento por ela.

Trago a lume venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça neste mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta ab
usiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.
(
Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento:
1
8
-09-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
11
-
11
-202
3
).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.(
Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento: 22
-
11
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
22
-
11
-202
3
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2. Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido.(
Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000
;
Primeira

Câmara Cível
;
Relª. Desª.
Marianne Júdice de Mattos
;
data do julgamento:
15
-
02
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
2
4
-
02
-202
3
).

Quanto a repetição em dobro, assiste razão à apelante, uma vez que restou evidenciada a ilegalidade da contratação, haja vista a ausência de manifestação válida de vontade na celebração do empréstimo. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, data do julgamento: 21-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 30-3-2021).

D
esse modo, os valores debitados do beneficio previdenciário da apelante devem ser restituídos em dobro.

Existindo conduta ilícita por parte do Banco e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), que
proporcionará
em algum conforto
à
ofendid
a
sem a el
a
proporcionar enriquecimento sem causa.

Na oportunidade colaciono os seguintes julgados na mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – ERESP Nº 1.413.542/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. 3. No que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela autora, pessoa aposentada que sobrevive às expensas de seu benefício de professora, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. 4. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e, inclusive, se encontra em grau inferior normalmente fixado de acordo com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, 5. A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.) 6. Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021. 7. Assim, in casu, compreendo que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado. 8. Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício da autora e os valores por ela eventualmente percebidos em decorrência do mencionado contrato, os quais deverão ser compensados, determinação essa, inclusive, já exposta na r. sentença primeva. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Apelação Cível n. 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 21-11-2023, data da publicação/fonte: DJe 28-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada; 2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” contido na disposição dos termos contratuais, porém sem trazer informações precisas sobre objeto e demais condições; 3. Cláusula contratual, intitulada “Características do Cartão de Crédito Consignado” diz: “Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”. Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral; 4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217); 5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora; 6. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020); 7. Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; 8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 04-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 05-10-2023).

P
osto isso,
dou

parcial
provimento
a
o
recurso,
reconhe
ço
a nulidade do negócio jurídico
do qual decorre a demanda e condeno o réu a ressarcir em dobro os valores que recebeu da autora por meio de descontos nos proventos de aposentadoria dela e a pagar a ela como indenização por dano moral a quantia de
R$3.000,00 (três mil reais),
sujeita a juros de mora e a atualização monetária a partir da data da citação, assegurando a ele, réu, o direito de abater da condenação o valor que disponibilizou para a autora por meio de depósito em conta bancária dela,
corrigido desde a data da disponibilização
.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o voto do e. Relator.